Tribunal: TJMT
Processo: 0001156-46.2014.8.11.0100
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001156-46.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 509.204.991-04 (APELADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação declaratória de nulidade de PROCEDIMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c danos moraIS E MATERIAIS
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – PERÍCIA NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL – NULIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Se após a retirada do medidor para realização da avaliação, a concessionária/apelante não comunicou o consumidor/apelado por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelado, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito, já que as telas de seu sistema interno não possuem a validade jurídica.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001156-46.2014.8.11.0100 – COMARCA DE BRASNORTE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ANTONIO CARLOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento e Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
ANTONIO CARLOS DA SILVA,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando inexistente o débito apontado na inicial no valor de R$ 6.298,68 (seis mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme sentença de ID 153742638, p.135.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixou em 10% do valor atualizado da condenação.

A parte recorrente alega em suas razões recursais (ID 153742638, p.138) que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados, uma vez que por ocasião de uma inspeção de rotina realizada no dia 07/10/2013, a concessionária constatou que o equipamento de medição havia sido adulterado, pois apresentava uma alteração, consistente na carga com linha invertida no borne do medidor, conforme fotografias anexadas aos autos, sendo tal anomalia provocada por um agente externo, o que impedia o registro correto do consumo na residência.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia, bem como não houve necessidade de substituição do equipamento, isso em virtude de que a irregularidade era externa ao aparelho, de modo que os funcionários da requerida apenas regularizaram a situação da medição.

Assevera que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez a inspeção foi acompanhada, porém se recusou a assinar o termo, de modo que uma via deste foi deixada no local.

Defende que a cobrança discutida na ação reside na recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 153742638, p.151).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001156-46.2014.8.11.0100 – COMARCA DE BRASNORTE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ANTONIO CARLOS DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 153742637, p.1/60) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora nº 16094200, e que em setembro de 2014, recebeu notificação extrajudicial – carta n. 20131227806116-07-2, datada de 19 de março de 2014, juntamente com a planilha de cálculo de revisão de faturamento e fatura com vencimento em 09/2014, no valor de R$ 7.943,80 (sete mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos).

Sustentou que a notificação de cobrança informa que a irregularidade consistia na suposta existência de “carga e linha invertida”, que determinava registro inferior ao efetivamente consumido, causando prejuízo à concessionária prestadora de energia elétrica. Diante disso, a requerida procedeu à apuração do consumo de energia supostamente não faturado, de acordo com planilha de cálculo de revisão de faturamento, chegando ao valor de R$ 6.298,68 (seis mil duzentos e noventa e oito e sessenta e oito centavos), sem contar as atualizações.

Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e para que seja a requerida condenada em indenizar os danos morais suportados, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré que se abstenha de interromper o fornecimento de serviços elétricos da sua unidade consumidora, bem como de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição e proteção ao crédito pela cobrança da fatura no valor de R$ 7.943,80 (sete mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) referente ao mês de setembro/2014 (ID 153742638, p.12).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
da Vara Única de Brasnorte,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela concessionária/apelante não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,

de que
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(g.n.)

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 381947 (ID 153742638, p.94/95) não foi assinado pelo titular da unidade consumidora, ou, representante legal, inobstante a equipe de vistoria informar que “cliente se recusou ass. TOI”.

Ademais, a concessionária não demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor ou que teria sido recebida via Aviso de Recebimento – AR.

Além disso, o fato de o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte apelante tenha adulterado o medidor.

Dessa forma, não há como responsabilizar a parte recorrente pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela concessionária/apelada.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Outrossim, não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção da prova inverta-se em dano para o cidadão.

Ademais, embora tenha afirmado a regularidade da cobrança, a empresa apelante negligenciou de comprovar tal fato, deixando de juntar aos autos o laudo de inspeção realizado por perícia técnica, ou qualquer documento idôneo apto a comprovar suas alegações, já que as telas de seu sistema interno não possuem a validade jurídica ao fim que se destina (ID 153742638, p.41/72). O que significa dizer que não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia. É óbvio que houve algo errado, não basta dizer que o usuário é devedor de determinada quantia, necessário é comprovar que o consumo de fato ocorreu regularmente.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVOINTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)” (g.n.)

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI SEM ASSINATURA DO ACOMPANHANTE – RECIBO DE ENTREGA DO REFERIDO DOCUMENTO OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO– AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.”
(N.U 1014553-82.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – CORTE DE ENERGIA -
ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO
- PARCELAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO – RECURSO NÃO PROVIDO.
As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida
e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica.”
(TJMT - N.U 1011540-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (g.n.)

Assim, em razão da requerida/apelante não ter se desincumbido do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO.
IRREGULARIDADEDO MEDIDOR VERIFICADA MESES APÓS AS FATURAS IRREGULARES EMITIDAS.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO. COBRANÇA IRREGULAR VERFICADA. REPARAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71009011487, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-12-2019) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023